Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA. DISPARO EM VIA PÚBLICA. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. INSCRIÇÃO EM GRUPOS DE AUTOCONHECIMENTO E DE DROGAS. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS. DEMORA ESTATAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. PRESENÇA.
I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico não sejam de observação obrigatória e tampouco vinculante, configuram elementos relevantes na análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão de benefícios externos.
II - A despeito do laudo do exame criminológico apontar que o comportamento do sentenciado é considerado bom e que não há registro de punições em seu prontuário, o mesmo documento aponta traços negativos da personalidade e sugere a inclusão do recorrente em Grupo de Autoconhecimento, de Valorização à Vida e, ainda, a submissão a atendimento psicológico.
III - A sugestão do laudo, aliada à gravidade concreta dos delitos pelos quais foi condenado o agravante, bem como ao fato de não ter sido ele submetido a qualquer atendimento psicológico ou participado de grupo similar, indica ser recomendável sejam implementadas as sugestões do exame criminológico, antes da concessão dos benefícios externos.
IV - Não há que se falar em morosidade estatal se a decisão que determinou a realização do exame criminológico, bem como a inclusão desde logo do apenado em grupo de atendimento psicológico destinado à valorização da vida e autocontrole é recente, bem assim a própria realização do exame, notadamente em se considerando o atual estado de pandemia mundial.
V - Recurso conhecido e provido.